Tribunal: CARF
Processo: 13502.902321/2011-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.902321/2011-01
Recurso
Voluntário
Resolução no
3301-001.671 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma
Ordinária
Sessão de
23 de agosto de 2021
Assunto
SOLICITAÇÃO DE DILIGÊNCIA
Recorrente
BRASKEM S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que os autos retornem á Unidade de Origem, para manifestação
sobre os pontos descritos no voto, trazidos pela recorrente em sede de manifestação a respeito da
diligência efetuada.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Marco Antonio Marinho Nunes, Semíramis de Oliveira Duro, Salvador Cândido
Brandão Junior, Juciléia de Souza Lima e Ari Vendramini. Ausente o Conselheiro José Adão
Vitorino de Morais.
Relatório
1.

Trata o presente processo de análise do PER – Pedido de Ressarcimento Eletrônico
no 26430.09069.230109.1.1.08-6355, que trata de pedido de ressarcimento de créditos de
PIS/PASEP NÃO CUMULATIVA EXPORTAÇÃO, referente ao 4o trimestre de 2008. Vinculada a
este crédito foram transmitidas as Declarações de Compensação DCOMP de nos
14951.04811.120209.1.3.08-2851 e 40200.61588.230109.1.3.08-1803.

2.

Foi emitido o despacho decisório eletrônico no de rastreamento 024878963, pela
DRF/CAMAÇARI/BA, de fls. 2, onde foi reconhecido parcialmente o direito creditório, sendo
homologada parcialmente a DCOMP 14951.04811 e não homologada a DCOMP 40200.61588.

3.

Ás fls. 140/154 encontra-se o Termo de Verificação Fiscal que fundamentou o
despacho decisório eletrônico.

RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13502.902321/2011-01
Fl. 2650
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

4.

Verifica-se, da análise dos trechos do TVF, que a ação fiscal partiu da premissa, para
análise e apuração dos créditos no sistema da não cumulatividade da Contribuição ao PIS/PASEP,
estabelecida pela IN SRF no 247/2002.

5.

Contra este Despacho Decisório Eletrônico a requerente apresentou Manifestação de
Inconformidade (fls. 301/421), acompanhada dos documentos de fls. 422/1163. Posteriormente
anexou a mesma Manifestação outros vários documentos.

6.

A DRJ/JUIZ DE FORA apreciou as razões de defesa, no Acórdão no 09-64715,
exarado pela sua 2a Turma, assim o ementando :

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2008

PIS/PASEP - COFINS. INSUMOS
O conceito de insumos para fins de crédito de PIS/Pasep e COFINS é o previsto no §
5o do artigo 66 da Instrução Normativa SRF 247/2002, que se repetiu na IN
404/2004.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE FRETE
Somente os valores das despesas realizadas com fretes contratados para a entrega de
mercadorias diretamente aos clientes adquirentes, desde que o ônus tenha sido
suportado pela pessoa jurídica vendedora, é que podem gerar direito a créditos a
serem descontados das Contribuições.
PIS/PASEP - COFINS. CRÉDITO SOBRE DESPESAS COM USO DE REDE DE
TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA
Nos termos da Solução de Consulta no 274 – SRRF08/Disit, de 19/11/2012, as
despesas com uso de rede de transmissão de energia elétrica não fazem jus ao
crédito das contribuições.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Acordam os membros da 2a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos, julgar
procedente em parte a manifestação de inconformidade, para reconhecer o direito
creditório adicional no valor de R$ 2.638,21 (mais o valor já reconhecido no
Despacho Decisório) relativo PIS/Pasep não-cumulativo – exportação do 4o
trimestre de 2008 e pela homologação das compensações pleiteadas nas Dcomps no
40200.61588.230109.1.3.08-1803 e 14951.04811.120209.1.3.08-2851 até o limite
do crédito reconhecido.

7.

Irresignada, a então impugnante, apresentou recurso voluntário, onde repisa os
argumentos trazidos em sede de manifestação de inconformidade.

8.

Este colegiado expediu a Resolução no 3301-001.256, onde a Unidade de Origem
deveria :

a) diante da nova interpretação dada ao conceito de insumos, realize uma reapuração
das contribuições nos termos do Parecer Normativo COSIT no 05/2018.

b) dê conhecimento á autoridade fiscal responsável do Parecer Técnico no 20.465-
301, elaborado pelo Instituto de Pesquisas Tecnológicas, para utilização na análise
dos insumos;

c) em respeito ao princípio da verdade material, analise as razões e os documentos
apresentados como “razões complementares á manifestação de inconformidade”
Fl. 2651
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

d) verifique a plausibilidade do pedido contido no item 8.7 das razões recursais:

8.7 Cumpre, no entanto, registrar que o valor de R$ 2.555.710,33, relativo ao
mês de agosto/2008, tido pelo Fiscal Diligente, bem como pela 2a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora- MG,
como reconhecido no TVF de 30/04/2012, que tratou da apuração do crédito da
contribuição ao PIS-exportação, relativo ao 3o trimestre de 2008, não foi
deferido no Despacho Decisório do período mencionado (PAF no
13502.720610/2012-66), conforme adiante demonstrado: (...)

- elaborar relatório da análise e da reapuração efetivadas.
- dar ciência do relatório á recorrente, concedendo-lhe prazo para manifestação.
- após, os autos deveriam retornar a este colegiado para julgamento.

9.

Em resposta a DRF/SALVADOR, por sua autoridade fiscal, elaborou o Relatório
de Diligência de e-fls. 2402/2450.

10.

Tendo sido cientificada a recorrente, esta apresentou manifestação a respeito de
tal diligência, ás e-fls. 2456/2489.

11.

Assim retornaram os autos para este colegiado.
É que bastava relatar.
Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.

12.

A manifestação da recorrente com relação ao Relatório de Diligência indica pontos
que merecem atenção, antes de se entrar no mérito da questão.

13.

No tópico “Dos erros materiais cometidos pela Fiscalização na Análise do
Procedimento Compensatório” a recorrente aponta que :

Conforme acima relatado, a Manifestante reportou nos presentes autos diversos
equívocos nos procedimentos adotados pela fiscalização - consistentes em
inexatidões materiais passíveis de correção de ofício (art. 32 do Decreto n.'
70.235/72) - detectados após uma minuciosa revisão sobre a recomposição efetuada,
tendo essa Turma julgadora determinado a análise, em sede de diligência, dos erros
alegados.
4.2. Embora o preposto fiscal diligente tenha se debruçado sobre os erros
demonstrados, rechaçou as alegações carreadas pela Manifestante.
4.3. Desse modo, a Manifestante contestará adiante as principais conclusões
resultantes da diligência nesse particular.

4.4. No que tange especificamente à não utilização de créditos de PIS Mercado
Interno e Mercado Externo de empresas sucedidas e falta de transporte do saldo
credor para os meses seguintes, o Sr. Auditor Fiscal Diligente entendeu pela
impossibilidade de utilização de tais créditos, eis que não teriam sido considerados
Fl. 2652
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

pela própria Manifestante no DACON Retificador referente ao mês de
Novembro/2008.
4.5. Entretanto, não se apercebeu o preposto fiscal diligente que tais créditos -
ratificados pela Deloitte no Parecer Técnico anexado aos autos – foram
registrados no DACON Retificador referente ao mês de Outubro/2008, cuja
cópia segue ora anexada (doc. 06).

4.6. Saliente-se que, mesmo após a dedução do montante necessário à liquidação da
contribuição originalmente apurada pela Manifestante, conforme demonstrado
acima, ainda remanesceria um crédito que deveria ter sido utilizado para quitação da
contribuição lançada de ofício.
4.7. Tal como já narrado nas peças processuais apresentadas, a fiscalização
simplesmente ignorou tais créditos, anulando-os por completo em sua apuração, sem
que tenha justificado o porquê de ter promovido tal glosa no TVF.
4.8. Por sua vez, o preposto fiscal diligente não detectou tais créditos no mês de
outubro, não tendo detalhado a utilização destes em tal período, evidenciando,
se, da reversão das glosas aqui tratadas e dos créditos restaurados, não teria
remanescido créditos suficientes para abater das contribuições apuradas de
ofício.
4.9. Como o fiscal diligente não constatou o registro de tais créditos no DACON
retificador, nada mais fez, não se apercebendo da necessidade do refazimento de
uma nova recomposição para o mês de outubro onde tal crédito foi declarado e,
subsequentemente, do mês de novembro, a partir dos montantes remanescentes
eventualmente apurados.
4.10. Dessa forma, diante da falta de uma necessária recomposição para os meses de
outubro, novembro e dezembro de 2008, computando os créditos declarados em
outubro, não resta claro, no criticado Relatório de Diligência, o real resultado
da apuração advinda dessa reanálise.
4.8. Evidente que tal proceder não merece ser mantido, por causar oneroso gravame
à Manifestante, consistente na manutenção de lançamento de contribuição
inequivocamente indevida, já que havia créditos oriundos de pessoas jurídicas
sucedidas bastantes para saldá-la, restando quiçá saldo credor a ser
ressarcido/compensado ou mesmo transportado para o mês/trimestre subsequente.
(destaques do original)

14.

A autoridade fiscal tratou do tema no seu Relatório de Diligência :

1) Erro cometido pela fiscalização
Segundo o contribuinte, a fiscalização efetuou lançamento indevido de PIS, em
Novembro de 2008, em razão da não utilização de créditos de PIS Mercado Interno e
Mercado Externo de empresas sucedidas e falta de transporte do saldo credor para os
meses seguintes, sem qualquer fundamentação no TVF.
De fato, mediante análise do DACON Nov/2008 original transmitido pelo
contribuinte verificamos a existência dos citados créditos de sucedidas conforme
tabela abaixo:
Entretanto, o contribuinte efetuou diversas retificações no DACON, relativo ao mês
de Nov/2008, alterando os saldos iniciais e finais dos créditos, bem como não
apresentando os alegados créditos transferidos de PJs sucedidas. Na efetiva
existência de tais créditos, era de se esperar que o contribuinte mantivesse tais
créditos, vide telas abaixo. Ademais, o contribuinte tem o ônus da prova, ou seja,
cabe ao contribuinte no âmbito dos pedidos de ressarcimento/compensação provar o
seu direito ao crédito. Entretanto, não envidou esforços a comprovar o direito
creditório.
Assim, tais valores serão desconsiderados para fins de dedução das contribuições
apuradas.

Fl. 2653
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

15.

Com razão a recorrente, pois autoridade fiscal limitou-se á análise do DACON do
mês de outubro/2008, portanto a autoridade não esclarece se os créditos trazidos em outubro/2008
foram ou não utilizados para dedução da contribuição devida.
16.

A recorrente traz um segundo ponto :

4.9. Demais disso, é igualmente claro o equívoco da conclusão alcançada pelo
preposto fiscal diligente no sentido de que
(i) os créditos de importação vinculada a
receita de exportação no valor de R$ 2.038.568,49 reconhecido e não utilizado na
dedução da contribuição apurada no período constitui direito do contribuinte a ser
utilizado em deduções futuras, e de que
(ii) restou em dezembro2008 saldo disponível para utilização na dedução de
contribuições de períodos posteriores saldos relativos a crédito de aquisição de
mercado interno vinculada a receita não tributada, valor de R$ 101.161,78 e
crédito de importação vinculada a receita não tributada no mercado interno, valor
R$ 146.980,21.
4.10. Afinal, considerando que os créditos oriundos das reversões das glosas
procedidas nos presentes autos não foram suficientes a quitar a integralidade da
contribuição lançada e nem mesmo para acobertar a compensação pleiteada pela
Manifestante, os saldos de créditos de importação vinculada a receita de exportação,
de aquisição de mercado interno vinculada a receita não tributada e de importação
vinculada a receita não tributada apurados pelo preposto fiscal devem ser,
inequivocamente, utilizados para abatimento da contribuição lançada e, em
sequência, liberados para ressarcimento/compensação, mas não simplesmente
transportados para períodos posteriores.
4.11. Trilhando a linha de raciocínio esboçada pelo auditor fiscal diligente, restaria o
absurdo de manter-se contribuição a pagar, enquanto sobraria crédito que somente
poderia ser utilizado em meses posteriores.
4.12. O procedimento aqui suscitado pela Manifestante segue justamente a lógica
defendida pela própria fiscalização, usada na apuração da contribuição em debate,
no sentido de que os créditos devem, primeiro, ser utilizados para dedução da
contribuição
devida,
para
então
serem
liberados
para
ressarcimento/compensação e, na sequência, transportados para períodos
posteriores.
4.13. Tal proceder foi justamente aquele levado à cabo tanto pelo preposto
fiscal responsável pela análise do procedimento compensatório, quanto pela
DRJ e ainda pelo próprio auditor fiscal diligente em relação à parte dos
créditos apurados no bojo do criticado Relatório de Diligência, que os
empregou na dedução das contribuições lançadas, reduzindo seu saldo devedor.
4.14. Caso tais créditos não sejam destinados a tal fim, evidente que devem, no
mínimo, ser utilizados para saldar os tributos compensados por meio das
DCOMPs transmitidas; sendo desprovido de bom senso o procedimento de
transferir créditos para um outro trimestre, quando há compensações a serem
homologadas no próprio trimestre de apuração.
4.15. Em vista das fragilidades ressaltadas existentes no relatório de diligência, vem
reiterar o quanto afirmado no laudo técnico já colacionado, elaborado pela Deloitte
Touche Tohmatsu Auditores Independentes (doc. 08 do Recurso Voluntário fls.
2305 a 2329) que corrobora os argumentos expendidos pela ora Manifestante.
(destaques do original)

17.

A autoridade assim se referiu a tal matéria :

3) Erro cometido pela fiscalização
O contribuinte afirma que no mês de Dezembro/2008 a fiscalização não descontou
todo o crédito de importação vinculado a exportação na dedução da contribuição
devida acarretando a redução do crédito de mercado interno vinculado a receita de
exportação passiveis de ressarcimento/compensação.
Fl. 2654
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

Tomando por base as informações constantes no TVF relativo ao 4T/2009, datado de
30/04/2012, bem como a planilha “Espelho da Composição do DACON Segregado
por MI e ME – PIS, anexos ao presente processo verifica-se que o fiscal responsável
pelo procedimento apurou a título de crédito de mercado interno vinculado a receita
de exportação valor correspondente a R$ 1.279.646,48 (R$ 1.282.572,33 – R$
2.925,84(ajuste negativo)) e a título de crédito de importação vinculada a receita de
exportação valor correspondente a R$ 2.038.568,49.
Assim, considerando o valor do crédito deferido, vide TVF do período, se constata
que não houve redução do crédito de mercado interno vinculada a receita de
exportação. O valor integral apurado pela fiscalização foi integralmente
disponibilizado para ressarcimento/compensação, qual seja, R$ 1.279.646,48.
O valor relativo ao crédito de importação vinculada a receita de exportação no valor
de R$ 2.038.568,49 reconhecido e não utilizado na dedução da contribuição apurada
no período constitui direito do contribuinte a ser utilizado em deduções futuras.

18.

Com razão a recorrente, o valor dos créditos não foram utilizados para dedução e o
saldo remanescente destinados a utilização futura.

19.

Por último, a recorrente traz um terceiro ponto :

5.
DA
DESCONSIDERAÇÃO
DAS
REVERSÕES
DAS
GLOSAS
PROCEDIDAS EM 1a INSTÂNCIA.
5.1. Após proceder às reversões das diversas glosas sobre os créditos apurados pela
Manifestante, o Auditor Fiscal Diligente buscou utilizar parte dos créditos
conhecidos para quitação da contribuição lançada anteriormente pelo fiscal executor
do procedimento original. 5.2. Como resultado deste procedimento, o preposto fiscal
chegou às seguintes conclusões :

5.3. Ocorre, entretanto, que não se apercebeu o preposto fiscal que os valores
lançados, bem como os valores reconhecidos como crédito passível de ressarcimento
já tinham sofrido alterações por ocasião do julgamento de primeira instância, que
Fl. 2655
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

reverteu uma série de glosas originalmente perpetradas pela Fiscalização. É o que se
infere de trechos do Acórdão n.o 09-64715, proferido nos presentes autos pela 2a
Turma da DRJ em Juiz de Fora/MG, abaixo reproduzido:

5.4. Dessa forma, o auditor fiscal diligente não considerou a grande redução
empreendida nos valores originalmente lançados, tendo utilizado os créditos
apurados através do procedimento de diligência para quitar parcela da contribuição
lançada que, a rigor, já havia sofrido redução.
5.5. E tal proceder ocasionou uma grande redução dos créditos passíveis de
ressarcimento, considerando que foram utilizados para a indevida redução da
contribuição lançada.
5.6. É dizer: acaso o fiscal diligente tivesse considerado os ajustes perpetrados em
primeira instância, o saldo de créditos passíveis de ressarcimento seria maior do que
o ora apurado, eis que grande parcela dos créditos originados das glosas revertidas
não precisaria ser utilizada para quitação da contribuição originalmente lançada, que
Fl. 2656
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 da Resolução n.o 3301-001.671 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.902321/2011-01

fora reduzida por ocasião do reconhecimento de outros créditos em primeira
instância.
5.7. Logo, merece reparo o procedimento levado à cabo pelo preposto fiscal
diligente, que desconsiderou os termos da decisão de primeira instância da qual não
cabe recurso de ofício, na forma do art. 136, § único da IN n.' 1717/2017, registre-se
reduzindo, inclusive, o crédito passível de ressarcimento nos presentes autos, eis que
utilizou créditos ressarcíveis para quitação de parcela da contribuição lançada que já
havia sido minorada em julgamento anterior.

20.

A autoridade fiscal não tratou deste tema em seu Relatório.

21.

Diante do exposto, em respeito aos Princípios da Ampla Defesa, do Contraditório e,
ainda, da Verdade Material, que norteia o processo administrativo fiscal, entendo que a autoridade
fiscal deve ter oportunidade de se manifestar sobre os temas trazidos pela recorrente, uma vez que,
para que o processo ser julgado, não devem existir dúvidas a respeito da matéria objeto do litígio
nos autos.

Conclusão

22.

Proponho que os autos retornem á Unidade de Origem para manifestação sobre os
pontos descritos no voto, trazidos pela recorrente em sede de manifestação a respeito da diligência
efetuada.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)

Ari Vendramini
Fl. 2657
DF CARF MF
Documento nato-digital